Tribunal: STF
Processo: RHC 74044
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS-CORPUS. CRIME DE ENVIO DE MENOR
PARA O EXTERIOR (ART. 239 DA LEI Nº 8.069/90). ERROS INCOMUNS NA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. Interposição de recurso em sentido estrito, quando
cabia recurso ordinário em habeas-corpus; pedido de reconsideração,
quando cabia agravo regimental.
2. O CPP positiva o princípio da fungibilidade dos
recursos (art. 579), fazendo restrição expressa à hipótese de má-fé
do recorrente; há, também, restrição relativa ao prazo, pois a
transformação do recurso erroneamente interposto fica sujeita à
observância do prazo previsto para o recurso correto.
3. Superadas estas duas restrições, e mesmo considerando
que os erros cometidos são incomuns, é de rigor a aplicação da norma
que determina o aproveitamento dos recursos equivocadamente
interpostos.
4. Recurso conhecido e provido, determinando-se que o
recurso em sentido estrito interposto seja processado como recurso
ordinário em habeas-corpus.